Tribunal: CARF
Processo: 10920.726458/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.726458/2019-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
FALTA DE ASSINATURA NO RECURSO
Recorrente
SANDRO MURILO SANTOS(ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 58 e ss) contra o sujeito passivo
acima identificado, relativa ao IRPF, exercício 2018, que apurou Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar no valor de R$ 21.560,40, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora.
A autuação decorreu de Rendimento Indevidamente Considerados como isentos
por Moléstia Grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional- Não comprovação
ou sua condição de aposentado, Pensionista ou Reformado.
Consta na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”(fl.
59):
A comprovação de isenção por moléstia grave se faz pela apresentação de laudo médico
emitido por órgão oficial, da União, Estado ou município. A isenção não se aplica a
rendimentos do trabalho e só se aplica a resgate de previdência privada quando provado
estar na fase de recebimento do benefício do plano contratado.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 03/15, com base nos tópico a seguir,
em síntese:
-I-Da Notificação;
-II-Da Doença Grave
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.726458/2019-82
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

-III- Do direito a isenção por tratamento isonômico aos portadores de doenças
graves.
a) Desnecessidade de perícia oficial ante a prova pré-constituída.
b) Do início da Isenção.
IV- Dos pedidos
Foi proferido o Acórdão no 107-000.298 – DRJ07, (e-fls. 67/70), em que a
impugnação foi julgada improcedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção do imposto de renda, conferida aos portadores de moléstia
grave, está limitada aos proventos da aposentadoria, cabendo ao sujeito
passivo comprovar a patologia, mediante laudo médico oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 27/04/2023, conforme
AR às fls. 73 e apresentou recurso voluntário(fls. 74/84) em 24/05/2023, com base nas principais
alegações a seguir, em síntese:
-I Da Notiticação
-II Da Decisão
-III-Das Razões do Recurso Voluntário
a)Laudo Pericial oficial
Em 2011 o Recorrente foi diagnosticado com Neoplasia Maligna da próstata.
Após o mês de julho de 2019 foi afastado do empregador para fins de
aposentadoria por invalidez.
Por continuar em atividade e não pleitear o recebimento previdenciário o
Recorrente é penalizado em relação aos aposentados portadores da mesma doença.
Do direito a isenção por tratamento isonômico aos portadores das doenças graves.
O Recorrente é indiscutivelmente isento de imposto de renda em relação aos
proventos de aposentadoria conforme o art. 39, XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR (Decreto 3.000/99, c/c ao art. 6o, XV, da Lei 7.713/88 e ao art. 28 da Lei 9.250/95).
A ADI no 6025 busca estender o direito a isenção aos trabalhadores em atividade.
O TRF1 já vem garantindo aos portadores de doenças graves o direito à isenção
do imposto de renda sobre rendimentos tanto na atividade como na inatividade.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

A Constituição da República Federativa do Brasil ante os princípios da isonomia,
da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da capacidade contributiva, tem-se que a isenção
fiscal em razão do acometimento de doença grave merece ser deferida, porquanto visa desonerar
o contribuinte num momento extremamente conturbado da vida, qual seja, quando acometido por
uma séria enfermidade, que, por si só, é capaz de causa danos.
a)Da desnecessidade de perícia oficial ante a prova pré-constituída.
É assente no entendimento jurisprudencial que diante da prova através de laudos
médicos é dispensável a realização de perícia.
b) Do início do direito à isenção
O fato gerador da isenção tributária ocorreu desde a data do primeiro laudo
médico trazido pelo Recorrente.
IV-Dos Pedidos.
1. Seja recebido o Recurso em seu duplo efeito, suspendendo a exigibilidade do
Crédito até decisão final.
2. Que seja reconhecido e declarado o direito à isenção do IRPF dos rendimentos
do Recorrente em decorrência de apresentar moléstia grave, e seja anulada a notificação
expedida, para que seja afastada a cobrança do imposto de renda sobre os proventos,
determinando-se o arquivamento da notificação expedida.
3. Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Como documento anexo ao Recurso Voluntário foi apresentada a certidão de
óbito do Sr. Sandro Murilo dos Santos que atesta que o óbito ocorreu em 19/08/2021.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
O Sr. Sandro Murilo dos Santos faleceu em 19/08/2021, conforme Certidão de
Óbito às fls. 85/86, que foi apresentada junto com a peça recursal.
O Recurso Voluntário foi apresentado, 24/05/2023, tendo como solicitante da
juntada de documentos o Sr. Sandro Murilo Santos, CPF: xxx.xxx.xxx-xx, utilizando
CPF_Senha. O recurso não está assinado e no local da assinatura consta o nome: pp Ivan Rückl,
OAB/SC 13214, que é o advogado que assinou a impugnação onde consta procuração, às fls. 16,
outorgada pelo impugnante.
O autuado faleceu antes da interposição do Recurso Voluntário.
Em relação a procuração cabe citar o art. 682, do código civil (Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002):
Seção IV
Da Extinção do Mandato
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

Art. 682. Cessa o mandato:
I – pela revogação ou pela renúncia;
II – pela morte ou interdição de uma das partes;
III – pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o
mandatário para os exercer;
IV – pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.
O recurso deveria ser apresentado pelo espólio do contribuinte, representado pelo
inventariante, nos termos do inciso VII do art. 75 do CPC, utilizado de forma subsidiária, ou por
advogado com poderes para representar o espólio.
Oportuno destacar o Enunciado da Súmula CARF no 129, que:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo. (Vinculante, conforme Portaria 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020
Dessa forma os autos devem ser devolvidos a DRF de origem para que o espólio(a
ter inventariante ou representante provisório a que se refere o art. 1.797 da Lei n° 10.406, de
2002) seja intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, a regularização da representação
processual em relação ao recurso voluntario apresentado. Caso o Espólio já esteja encerrado ou
não tenha havido inventário, seja empreendida em face dos sucessores(certidão de óbito indica
três sucessores), diante do disposto no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)

WILSOM DE MORAES FILHO
Fl. 95
DF CARF MF
Original